Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DECISÃO Defiro o pedido formulado na petição de Id 38056501 e HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado